Tribunal: TJDFT
Processo: 0719978-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0719978-13.202.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: BRB Banco de Brasília S/A Agravados: André Martins Mendes Open Service Informática Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0021913-10.2016.8.07.0001. Ao primeiro agravado (André Martins Mendes) para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, e à segunda recorrida (agravada sociedade empresária Open Service Informática Ltda), no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes dos artigos 186 e 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator